Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707561-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BELA VISTA REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO COSTA GATINHO AGRAVADO: HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA AOS 1 DO SHC D E C I S Ã O Vistos e etc. Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer “a manutenção da decisão interlocutória prolatada em 1a instância” (ID 15462802 - Pág. 11). É o necessário. No plano da cognição não exauriente, típica da liminar de um agravo de instrumento, a obra de revitalização da fachada no prédio, em meu entender, não se enquadrava como serviço essencial, conforme as normas federais e distritais que estabeleceram o isolamento social. Em razão disso, concedi a liminar determinando a paralisação da obra durante no período de quarentena fixado no Decreto Distrital no 40.583. Contudo, desde a liminar até a presente data, constata-se uma flexibilização gradual das regras da quarentena contra a Covid-19 pelo Governo do Distrito Federal. Ontem, nesse sentido, por exemplo, foi publicado o Decreto Federal no 10.329/2020. Diante desse novo quadro, não persistem mais os motivos para suspender os efeitos da liminar proferida pelo ilustre Juízo a quo devendo a obra se submeter aos limites da r. decisão agravada. Ocorre que, pela sistemática, pedindo dia para julgamento do presente recurso na data de hoje, a pauta ficaria apenas para meados do mês de junho, tempo esse que certamente ultrapassará os prazos previstos nos decretos estatais, e por nós esperados, para o restabelecimento das atividades, prejudicando, desnecessariamente, os jurisdicionados. Ante o exposto, diante desse novel panorama de flexibilização do isolamento social imposto pelas normas estatais, REVOGO a liminar por mim concedida. Impende frisar, apenas para que não haja qualquer sombra de dúvida, que ao douto juízo de origem caberá proferir todas e quaisquer decisões que entender necessárias em caso de agravamento e ou de melhora no panorama da pandemia em tela. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para inclusão do relatório, voto e pedido inclusão de pauta para julgamento. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator